Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726731-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ANTONIO MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS APELADO: ANTONIO MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Verifica-se que quando o autor se manifestou em contrarrazões, também interpôs recurso adesivo, cujo conhecimento não foi oportunizado à empresa ré/apelante. Assim, dê-se vista à empresa ré para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de março de 2021 08:11:08. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora